Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-79.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000365-79.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: MARIZETE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO RE Nº 705140/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A TESE DE NULIDADE E DISTINGUIU CARGO COMISSIONADO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Castro Alves contra acórdão que negou provimento ao apelo e reformou parcialmente a sentença de ofício, em remessa necessária, para excluir a condenação às custas processuais e postergar os honorários advocatícios para a liquidação, tendo como embargada Marizete de Almeida. O embargante alega omissão quanto ao enfrentamento da aplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 705140/RS ao caso concreto, que trata de nulidade contratual e verbas trabalhistas, requerendo manifestação expressa sobre a distinção entre contratação irregular e nomeação para cargo comissionado, bem como prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a aplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 705140/RS ao caso envolvendo servidor ocupante de cargo comissionado e seu direito às verbas rescisórias constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito quando ausentes tais vícios.

4.

O acórdão embargado examina adequadamente a questão ao enfrentar expressamente a tese de nulidade da contratação, consignando que a nomeação para cargo comissionado constitui modalidade excepcional que dispensa concurso público.

5.

O julgado conclui que não se trata de contratação temporária irregular, mas de nomeação regular para cargo comissionado criado por norma municipal, afastando a aplicação do RE nº 705140/RS, que trata de contratação irregular sem concurso público.

6.

Não há omissão quando o tribunal decide fundamentadamente a questão controvertida, ainda que contrariamente à pretensão da parte, não estando obrigado a responder todos os argumentos apresentados.

7.

A matéria constitucional foi apreciada ao reconhecer o direito ao décimo terceiro salário e férias com adicional de um terço, nos termos do artigo 39, parágrafo terceiro, da Constituição Federal, restando prequestionadas as matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente a tese de nulidade contratual e fundamenta adequadamente sua decisão.

2. A nomeação regular para cargo comissionado distingue-se da contratação irregular sem concurso público, não se aplicando o entendimento do RE nº 705140/STF.

3. O ocupante de cargo comissionado possui direito às verbas rescisórias constitucionalmente previstas.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º, do CPC; artigo 37, II e IX, e artigo 39, § 3º, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
RE nº 705140/RS do STF.

Vistos, r
elatados e discutidos estes autos de n.
8000365-79.2016.8.05.0053
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASTRO ALVES e como apelada MARIZETE DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os embargos de declaração com efeitos modificativos, para, conhecendo da remessa necessária,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora